Tribunal: TJDFT
Processo: 0023699-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023699-60.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IURE ARCANJO DE SOUZA, JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, ANDERSON SANTOS DE ABREU, BARTOLOMEU PEREIRA LIMA APELADO: G. F. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, GUSTAVO GOMES DE PAIVA, GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por IURE ARCANJO DE SOUZA E OUTROS, nos termos do pedido contido no ID 38863314, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse no prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora